Tribunal: STF
Processo: AI 632933
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, consubstanciado nas parcelas que compõem a estrutura remuneratória de servidores inativos, desde que observada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 3. A MP 2.131/2000 suprimiu validamente rubrica outrora devida aos militares da reserva da União a título de adicional de inatividade, porquanto as alterações nela veiculadas não resultaram na diminuição do valor global da remuneração dos servidores afetados. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.